Tribunal: TJBA
Processo: 8007354-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007354-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIMAR DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

E

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA
. PERÍCIA CONTÁBIL. DETERMINAÇÃO
EX OFFICIO
. POSSIBILIDADE. DECISÃO. REFORMA. DESCABIMENTO.

I – A apresentação intempestiva de impugnação ao cumprimento de sentença, pela parte requerida, não obsta a determinação de perícia contábil pelo juiz da causa, quando esse necessitar de tal auxílio, conforme dispõe o art. 370 do CPC e art. 523, § 2º.

II – Proferida a decisão recorrida conforme a legislação e jurisprudência, impositiva é sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n
º
. 8007354-51.2025.8.05.0000
,
de Salvador, em que figuram como
Agravante
LUCIMAR DA SILVA SOUZA e como
Agravado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA